Tribunal: TJES
Processo: 5052778-48.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5052778-48.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PRISCILA ROCHA MILANEZ

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato de reclassificação da candidata em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores (Edital nº 40/2024), motivada pela ausência do envio do verso da CTPS. A decisão de primeiro grau suspendeu o ato administrativo e determinou a convocação da impetrante na posição originalmente obtida no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válido o ato administrativo que reclassificou candidata no processo seletivo por ausência de envio do verso da CTPS, apesar da existência de outros documentos suficientes para identificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o princípio da razoabilidade, sendo vedado exigir prova de fato já demonstrado por outro documento válido, conforme dispõe o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.726/2018.

A apresentação de documentos de identificação civil (nome, filiação, data de nascimento e CPF) supre a ausência formal do verso da CTPS, sendo desproporcional a reclassificação da candidata por essa razão.

O formalismo administrativo não pode prevalecer sobre a substância do direito, devendo-se prestigiar a eficiência e a boa-fé do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido para manter a sentença.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação do verso da CTPS revela formalismo excessivo quando os dados exigidos já constam de outros documentos válidos apresentados no processo seletivo.

A reclassificação de candidato por vício meramente formal fere os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

O art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.726/2018 veda exigência de documentos redundantes quando o fato já se encontra comprovado por outros meios válidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estao as partes acima indicadas ACORDA a Egregia Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessario para MANTER integralmente a r. sentenca de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PRISCILA ROCHA MILANEZ
contra suposto ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, julgou procedente a pretensão autoral para conceder a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar outrora deferida, a fim de suspender o ato administrativo que determinou a reclassificação da impetrante no Processo Seletivo Edital nº 40/2024 e determinar sua convocação na posição em que fora originalmente classificada.

Na instância originária,
PRISCILA ROCHA MILANEZ
ajuizou ação de mandado de segurança com pedido liminar visando anular o ato administrativo que a reclassificou da 5ª e 7ª posições para a 80ª colocação no processo seletivo para contratação de professores temporários (Edital 40/2024), sob o fundamento de que a ausência do envio do verso da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constituiria mera irregularidade formal, sanável pela existência de outros documentos e dados já constantes no sistema da Secretaria de Estado de Educação.

É cediço que o edital rege o certame e vincula a Administração, todavia, tal vinculação não é absoluta quando colide com preceitos constitucionais e legais de maior envergadura. A Lei Federal nº 13.726/2018, que dispõe sobre a racionalização de atos e procedimentos administrativos, estabelece no Artigo 3º, § 1º: "É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido". No caso em tela, a impetrante apresentou documentos de identificação civil suficientes para suprir as informações que constariam no verso da CTPS, tais como nome, filiação, data de nascimento e CPF.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o ato administrativo impugnado desbordou dos limites da razoabilidade ao priorizar o formalismo estrito em detrimento da substancialidade do direito e da própria eficiência administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)